Tribunal: TJDFT
Processo: 0702011-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO. ATO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. CONFLITO FUNDIÁRIO DE NATUREZA COLETIVA. DEMOLIÇÃO DE MORADIAS. ATO IRREVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDERA OS ATOS DEMOLITÓRIOS. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESTINAÇÃO PARA AS FAMÍLIAS DESALOJADAS.
1. O pretório excelso, a quem compete dirimir os conflitos entre direitos constitucionais de mesma hierarquia, privilegiou a proteção humanitária de forma a alcançar famílias vulneráveis que estejam sendo desordenadamente desalojadas.
2. A ADPF 828 estabelece que os requisitos a serem observados são: "a) ciência prévia dos representantes das comunidades afetadas; b) concessão de prazo para a desocupação pela população envolvida; c) garantia do encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou outro local com condições dignas ou, ainda, adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família".
3. No caso dos autos, após intimação do GDF nesta instância revisora para indicar a destinação das dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade, fora esclarecido que seriam destinados ao acolhimento emergencial e rotativo, se houvesse vagas. 3.1. A análise documental, em tempo, revela precariedade no controle da população afetada, e omissão em viabilizar e cientificar os invasores das alternativas legais disponíveis.
4. Nos termos da Resolução n. 10/2018 do Conselho Nacional de Direitos Humanos, que prescreve, entre outros direitos, (o) de que as remoções e despejos não devem resultar em pessoas ou populações sem teto, sem terra e sem território. o desalojamento irrefreado e desordenado pode até mesmo ensejar indenização em desfavor do Erário.
5. Embora seja incontroversa a ausência de direitos à detenção, posse, propriedade ou domínio de área pública, o presente caso se resume à análise da observância de requisitos mínimos para a efetivação das demolições, sobretudo em proteção à população vulnerável – crianças, idosos e pessoas com deficiência.
6. Agravo de instrumento conhecido. No mérito, desprovido.